Tribunal: TJPA
Processo: 0803165-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803165-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENDA RUSSEL MACHADO ROCHA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803165-55.2023.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE: BRENDA RUSSEL MACHADO ROCHA.

ADVOGADA: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta que a declaração de imposto de renda apresentada seria documento hábil para comprovar a hipossuficiência de recursos, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela agravante, notadamente a declaração de imposto de renda, são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e possibilitar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. Foi oportunizada à parte agravante, antes do indeferimento, a comprovação de sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC, tendo a mesma deixado transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão da UPJ (Id. 13683045).

4. Após o indeferimento da gratuidade de justiça e a determinação de recolhimento do preparo recursal, a agravante realizou o pagamento das custas e, apenas posteriormente, apresentou documentos visando comprovar sua hipossuficiência econômica, os quais foram considerados insuficientes.

5. A jurisprudência do STJ diferencia as hipóteses em que os elementos trazidos aos autos são suficientes para indeferir o pedido de gratuidade, daquelas em que os elementos apresentados deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos pressupostos, sendo que apenas neste último caso há necessidade de intimação prévia ao indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de imposto de renda, por si só, não é documento suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica quando os demais elementos dos autos apontam em sentido contrário. 2. Havendo oportunidade prévia para a comprovação da insuficiência de recursos, e sendo os documentos apresentados posteriormente considerados insuficientes, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2001930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/02/2023, DJe 10/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803165-55.2023.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE:
BRENDA RUSSEL MACHADO ROCHA.

ADVOGADA:
JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BRENDA RUSSEL MACHADO ROCHA
, em desfavor de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 13772657 pag. 1/2,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos
.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecida a declaração de imposto de renda como documento hábil para comprovar a hipossuficiência de recursos, e com isso conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Sem
contrarrazões do interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 16273390.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 3 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta que a declaração de imposto de renda apresentada seria documento hábil para comprovar a hipossuficiência de recursos, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela agravante, notadamente a declaração de imposto de renda, são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e possibilitar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.

Foi oportunizada à parte agravante, antes do indeferimento, a comprovação de sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC, tendo a mesma deixado transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão da UPJ (Id. 13683045).

4.

Após o indeferimento da gratuidade de justiça e a determinação de recolhimento do preparo recursal, a agravante realizou o pagamento das custas e, apenas posteriormente, apresentou documentos visando comprovar sua hipossuficiência econômica, os quais foram considerados insuficientes.

5.

A jurisprudência do STJ diferencia as hipóteses em que os elementos trazidos aos autos são suficientes para indeferir o pedido de gratuidade, daquelas em que os elementos apresentados deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos pressupostos, sendo que apenas neste último caso há necessidade de intimação prévia ao indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. A declaração de imposto de renda, por si só, não é documento suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica quando os demais elementos dos autos apontam em sentido contrário. 2. Havendo oportunidade prévia para a comprovação da insuficiência de recursos, e sendo os documentos apresentados posteriormente considerados insuficientes, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2001930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/02/2023, DJe 10/03/2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 13772657 pag. 1/2.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,

devendo ser reconhecida a declaração de imposto de renda como documento hábil para comprovar a hipossuficiência de recursos, a fim de se conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

Cabe ressaltar que foi determinada a intimação da agravante,
para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, a recorrente não apresentou manifestação conforme certidão da UPJ de (
Id. 13683045),
foi indeferido

os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pela agravante, e determinado para no prazo de
05 (cinco) dias
realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Após a parte agravante, apresentou aos autos a comprovação do recolhimento das custas recursais, assim como apresentou documentos com intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica e possibilitar a concessão da assistência judiciária gratuita.

À
Id. 13772657 pag. 1/2
, houve a decisão monocrática negando provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a agravante.

A parte agravante não conformado coma decisão apresentou agravo interno, porém sem recolher as devidas custas recursais, determinei a sua intimação, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena deserção, o que foi cumprida a determinação com o referido recolhimento e dobro das custas recursais.

Tendo em vista o recolhimento das custas e a análise dos documentos apresentados, entendo que a agravante não faz jus os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.

4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
13772657 pag. 1/2
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025